Tribunal: TJES
Processo: 5018103-34.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018103-34.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO DA SILVA BRESSALLE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA ASCENDENTE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. AJUSTE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1-Revisão criminal ajuizada em face de sentença proferida nos autos da ação penal nº 0004748-98.2019.8.08.0038 que condenou o requerente à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e 111 dias-multa, em regime inicial aberto, como incurso no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal, requerendo:
(i) o afastamento da qualificadora do abuso de confiança;
(ii) a exclusão do bis in idem pela aplicação simultânea da qualificadora de abuso de confiança e da agravante de crime contra ascendente;
(iii) a redução da pena-base e o ajuste da dosimetria;
(iv) o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante;
(v) o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da redução prevista no art. 155, §2º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há quatro questões em discussão:
(i) a possibilidade de afastamento da qualificadora do abuso de confiança;
(ii) a existência de bis in idem na aplicação concomitante da qualificadora e da agravante;
(iii) o cabimento do ajuste na dosimetria da pena; e
(iv) a viabilidade do reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A qualificadora do abuso de confiança permanece, pois está devidamente comprovada nos autos que o réu, neto da vítima, utilizou-se da relação de parentesco para obter acesso ao cartão bancário da vítima, que foi subtraído após almoçarem juntos. Tal circunstância denota clara violação da confiança depositada pela vítima.

4-Quanto ao bis in idem, é reconhecida a sobreposição entre a qualificadora de abuso de confiança e a agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal (crime praticado contra ascendente). Ambas fundamentam-se na mesma relação de parentesco, configurando dupla valoração da mesma circunstância, o que é vedado. Assim, exclui-se a agravante do art. 61, II, "e".

5-Na primeira fase da dosimetria, o aumento da pena-base foi corretamente fundamentado pela valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes, sendo o aumento proporcional e adequado, inexistindo erro a ser corrigido.

6-Na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea, esta foi compensada com a agravante de crime praticado contra maior de 60 anos (art. 61, II, "h", do Código Penal). Contudo, conforme orientação jurisprudencial, a confissão espontânea, por ser circunstância subjetiva, deve preponderar sobre a agravante de natureza objetiva, resultando na redução da pena em 1/12.

7-O pedido de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP) não merece acolhimento, pois a jurisprudência define como parâmetro para o pequeno valor da res furtiva o montante inferior ao salário mínimo vigente à época do crime. No caso, a coisa furtada correspondia a um salário mínimo, impedindo a aplicação do benefício.

8-Por fim, mantêm-se o regime inicial aberto, em razão da primariedade e das circunstâncias favoráveis ao réu, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme já fixado na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Revisão criminal julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena definitiva do réu para 2 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão e 49 dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

1-A qualificadora de abuso de confiança é compatível com a relação de parentesco, quando comprovado que o agente se valeu da confiança decorrente dessa relação para a prática do crime.

2-A aplicação simultânea da qualificadora de abuso de confiança e da agravante de crime contra ascendente configura bis in idem, devendo uma das circunstâncias ser excluída.

3-A confissão espontânea, por ser circunstância subjetiva, deve preponderar sobre agravantes de ordem objetiva, conforme entendimento jurisprudencial.

4-Para fins do art. 155, §2º, do Código Penal, considera-se de pequeno valor a res furtiva cujo montante seja inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "e" e "h", 155, §2º, e §4º, II e IV; CPP, art. 625.

Jurisprudência relevante citada
:

1-STJ, AgRg no REsp 1.630.537/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

2-STJ, AgRg no HC 821.464/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/12/2023, DJe 07/12/2023.

3-STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 828.536/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024.

4-STJ, AgRg no HC 724.176/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
BRENO DA SILVA BRESSALE
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004748-98.2019.8.08.0038, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para afastar a qualificadora do abuso de confiança, reduzir a pena-base por falta de fundamentação, bem como alega a ocorrência de bis in idem ao agravar a pena com base no fato de o crime ter sido praticado contra a avó do réu e, ao mesmo tempo, aplicar a agravante do artigo 61, II, "e", do CP, em razão de se tratar de crime contra ascendente. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e aponta erro de cálculo na segunda fase e pugna pela diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, conforme previsto no artigo 155, §2º, do CP.

Decisão deferindo a gratuidade da justiça (id. 11012956).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pela improcedência do pedido revisional (id. 11222445).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
BRENO DA SILVA BRESSALE
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004748-98.2019.8.08.0038, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para afastar a qualificadora do abuso de confiança, reduzir a pena-base por falta de fundamentação, bem como alega a ocorrência de bis in idem ao agravar a pena com base no fato de o crime ter sido praticado contra a avó do réu e, ao mesmo tempo, aplicar a agravante do artigo 61, II, "e", do CP, em razão de se tratar de crime contra ascendente. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e aponta erro de cálculo na segunda fase e pugna pela diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, conforme previsto no artigo 155, §2º, do CP.

Decisão deferindo a gratuidade da justiça (id. 11012956).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pela improcedência do pedido revisional (id. 11222445).

Pois bem.

Vale destacar que firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais.

2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena.

3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) GRIFEI.

De acordo com a denúncia,
“no dia 01 de novembro de 2019, me horário não discernido nos autos, na Rua Duarte, nº 26, bairro Rúbia, os denunciados, em concurso de pessoas, mediante abuso de confiança, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Izaura Oliozi Bressale, avó dos denunciados”.

Inicialmente, sem razão a defesa quando pleiteia o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, eis que amplamente demonstrado nos autos que o réu é neto da vítima, o que pode ser constatado pelo próprio depoimento da vítima e confissão do réu.

Ademais, é certo que o réu se valeu da credibilidade nele depositada pela vítima, em razão da relação de parentesco, para praticar a conduta criminosa. Conforme consta dos autos, os denunciados foram à residência da vítima e almoçaram com ele e, em certo momento, subtraíram o cartão bancário que a vítima utilizava para receber sua aposentadoria.

Prosseguindo, o pedido revisional funda-se na ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime pelo fato do crime ter sido executado em concurso de agentes, o que se revela correto. Além do mais, o aumento foi proporcional.

Devo consignar que
“havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso”
(AgRg no REsp n. 1.630.537/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão compensada com a agravante do delito ter sido cometido em face de pessoa ascendente. Também foi reconhecida a agravante pelo fato de o crime ter sido praticado contra pessoa maior de 60 anos, sendo a pena majorada em 1/6.

Neste ponto, vale registrar que inexiste interesse da defesa quando pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão já que foi devidamente aplicada.

A defesa alega ainda a ocorrência de bis in idem pela aplicação simultânea da qualificadora e da agravante pelo mesmo fato.

Neste aspecto, entendo que deve ser acolhido o pleito da defesa, já que a qualificadora do abuso de confiança pressupõe a existência de uma especial relação de confiança entre a vítima e o réu, que se aproveita de alguma facilidade decorrente dessa relação para executar o furto. Contudo, na sentença atacada, também foi reconhecida a circunstância agravante referente ao cometimento do crime contra ascendente (art. 61, inciso II, alíneas "e" do CP), que abarca a mesma circunstância prevista na qualificadora referente ao abuso de confiança, o que configura bis in idem.

Conforme já decidiu o STJ,
“
nos termos do art. 67 do Código Penal, as atenuantes relacionadas à personalidade do agente, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, devem preponderar sobre as agravantes de ordem objetiva, razão pela qual a compensação apenas parcial entre as circunstâncias agravante e atenuante reconhecidas na origem importa em redução de 1/12”
(AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, na segunda fase, considerando a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso I alínea “h” do CP, reduzo a pena em 1/12, fixando-a em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

A defesa pugna pela diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, conforme previsto no artigo 155, §2º, do CP que estabelece que “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Conforme já visto, o réu é reconhecidamente primário, não constando menção a maus antecedentes ou reincidência na sentença condenatória.

Ocorre que, para ser considerada de pequeno valor, para a finalidade do reconhecimento do furto privilegiado, a jurisprudência fixou o valor de um salário mínimo como paradigma máximo.

“
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da
primariedade
e do
pequeno valor do bem furtado
, assim considerado aquele
inferior ao salário mínimo ao tempo do fato
. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empre
gue o verbo "poder".
(STJ - AgRg no HC n. 724.176/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No caso, a “
res furtiva
” correspondia a 01 salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que impede o
reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP.

Por fim, mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme fixado na sentença.

Por todo exposto, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente ação revisional, para o fim de redimensionar a pena definitiva do réu para

02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.